Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-40.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-40.2020.8.14.0074

APELANTE: CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

PROCURADOR: RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800054-40.2020.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA – PA

AGRAVANTE: CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO MERECE AGASALHO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800054-40.2020.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA – PA

AGRAVANTE: CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de ID nº 17516679 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 5177097), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria violado as regras de distribuição do ônus da prova ao exigir que a parte autora provasse o não recebimento dos valores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n.º 18385506).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS, em face da decisão monocrática de ID nº 17516679 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria violado as regras de distribuição do ônus da prova ao exigir que a parte autora provasse o não recebimento dos valores.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da necessidade de apresentar os extratos bancários.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Nas ações anulatórias de relação jurídica relativas a contratos bancários, por se tratar de relação consumerista, em que se aplica a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que, conforme bem apontado pelo Juízo de 1º Grau, a inversão do ônus da prova é aplicável somente para possibilitar que a parte adversa seja compelida a comprovar aquilo que for demasiadamente difícil ao consumidor trazer aos autos.

No entanto, desde o início da tramitação do presente feito, a Magistrada de Origem veio alertando à parte autora acerca da necessidade de apresentar os extratos bancários a fim de comprovar que não recebeu e utilizou o valor referente ao contrato objeto do litígio, inclusive, oportunizando prazo para a emenda da inicial.

Contudo, devidamente instada (em mais de uma oportunidade), a parte autora não apresentou os extratos requestados, os quais constituíam prova de fácil produção pela parte autora, bem como se caracterizavam como prova mínima das alegações apresentadas na petição inicial.

Por oportuno, importante ressaltar que, nos casos em que se discute a contratação de empréstimos supostamente fraudulentos, em razão do ajuizamento de demandas em massa e em razão da prática de demanda predatória, o Poder Judiciário passou a exigir a apresentação de tais extratos até mesmo para a propositura das ações, razão pela qual seria, no mínimo, desarrazoado não considerar a ausência de juntada desses documentos na análise do mérito do litígio.
(...)”

Reitero, portanto, o que já foi dito na decisão agravada, tendo em vista que esta Corte já decidiu acerca da possibilidade de se exigir a juntada dos aludidos extratos bancários para instruir a Ação que pretende o reconhecimento de fraude na contratação de empréstimo bancário.

Não obstante as razões despendidas pela parte recorrente, o recurso não merece provimento, haja vista que, esta 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Apelação n.º 0005393-13.2018.8.14.1875, ocorrido em 8 de março de 2021, no qual fui voto vencido, pacificou entendimento no sentido de que, em que pese existir a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a aplicação desta não deve ser imediata, já que depende da demonstração dos pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor para produzi-la, situação não evidenciada no caso em que é determinada a juntada de um simples extrato bancário para comprovar o empréstimo bancário dito fraudulento, uma vez que tal prova é de fácil produção pela parte autora, ficando, portanto, obrigada a produzi-la em respeito aos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual.

Vejamos a ementa do supramencionado Acórdão paradigma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CPC/2015 – EXTRATO BANCÁRIO – IMPERATIVO JUNTAR COM A EXORDIAL – APLICAÇÃO DO ART. 434 DO CPC/2015 - OPORTUNIZAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS PRESSUPOSTOS - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Em se tratando de relação jurídica, em que se pleiteia a declaração de sua inexistência, a repetição de indébito e danos morais, em face de empréstimo bancário dito fraudulento, uma vez tendo sido oportunizado pelo magistrado de origem, para que o autor emendasse a inicial, informando acerca do depósito e fruição do valor, e em caso negativo, que juntasse o extrato bancário para a devida comprovação, mister o atendimento pelo requerente a fim de que seja avaliada a sua conduta para se evitar o comportamento contraditório
. 2- Por outro lado, a inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, não se apresentando, in casu, uma vez que se trata da juntada de um simples extrato bancário. 3-
Assim, uma vez oportunizado pelo magistrado de origem que o autor informasse e apresentasse extratos bancários para a comprovação do alegado, demonstrando não ter recebido o valor do empréstimo que argumenta não ter contratado, em face dos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual, não sendo cumprida tal determinação, correto o entendimento de que a petição inicial deveria ser indeferida, com base no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485 do CPC/2015
.
4- Recurso conhecido e desprovido
. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005393-13.2018.814.1875, 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8 de março de 2021. Votaram com o Vistor, Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, os desembargadores, Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr. e Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Vencidas a Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho
, e a Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr.)

Nesse passo, não obstante a ressalva quanto ao meu entendimento singular, hei por bem refluir do meu posicionamento em observância ao princípio da colegialidade e à necessidade de uniformização jurisprudencial no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, para negar provimento ao recurso.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 21 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024